Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700046-75.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: ANDRÉ HENRIQUE FERREIRA, JOSÉ AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA E RONY ALBERTO CAMPOS FILHO AGRAVADOS: JOSÉ AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA, RONY ALBERTO CAMPOS FILHO E ANDRÉ HENRIQUE FERREIRA DESPACHO ANDRÉ HENRIQUE FERREIRA, JOSÉ AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA e RONY ALBERTO CAMPOS FILHO se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. ANDRÉ HENRIQUE FERREIRA aduz que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Por sua vez, JOSÉ AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA e RONY ALBERTO CAMPOS FILHO sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados JOSÉ AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA (OAB/DF 46.341) e RONY ALBERTO CAMPOS FILHO (OAB/DF 46.498), que litigam em causa própria, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade (ID 34687251). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A020